Tribunal: TJDFT
Processo: 0714828-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DE SÓCIO ADMINISTRADOR. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMESSA NECESSÁRIA PROVIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Remessa necessária e apelação em mandado de segurança impetrado por ex-sócias administradoras contra a inclusão de seus nomes em certidão de dívida ativa e os protestos dela decorrentes, alegando ausência de responsabilidade tributária e de procedimento administrativo prévio.
2. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança com fundamento na ausência de demonstração de excesso de poderes ou infração à lei; e, também, pela inexistência de procedimento administrativo prévio que comprovasse a corresponsabilidade tributária das impetrantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão das impetrantes como corresponsáveis por débito tributário, com base exclusivamente no inadimplemento da empresa e em sua condição de sócias administradoras à época dos fatos geradores, legitima a inscrição em dívida ativa e os protestos correlatos, sem prévia apuração em procedimento administrativo.
4. Discute-se, ainda, a adequação do mandado de segurança como via processual para discussão da responsabilidade tributária sem prova pré-constituída.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
5. A CDA goza de presunção relativa de certeza e liquidez, podendo ser afastada apenas por prova inequívoca, o que demanda dilação probatória inviável no rito do mandado de segurança.
6. O redirecionamento da execução fiscal exige demonstração de conduta ilícita do sócio, nos termos do art. 135, III, do CTN e da Súmula 430 do STJ, o que não foi comprovado.
7. A inexistência de decisão na execução fiscal sobre o redirecionamento e a ausência de procedimento administrativo prévio tornam incerta a responsabilidade das impetrantes.
8. A prova do direito líquido e certo é indispensável à impetração do mandado de segurança, sendo inadequada sua utilização na hipótese.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Remessa necessária conhecida e provida para denegar a segurança, com fundamento no art. 6o, §5o, da Lei no 12.016/2009. Recurso de apelação prejudicado.
Tese de julgamento: “1. A inclusão de sócios administradores como corresponsáveis por dívida tributária exige demonstração de infração à lei ou excesso de poderes, não sendo suficiente o inadimplemento da empresa. 2. A ausência de prova pré-constituída sobre a inexistência de responsabilidade impede o uso do mandado de segurança como via adequada para afastar a presunção de certeza da CDA.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX; CTN, art. 135, III; Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único; Lei no 12.016/2009, arts. 6o, §5o, e 14, §1o; CPC, art. 485, VI, e art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 430; STJ, Tema 981; TJDFT, Acs 1944905, 1982817, 1975298, 1218180.